Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. SERVIÇOS DE SAÚDE. IGESDF. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO ENTE ESTATAL E DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO CÍVEL.
1. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória sobre a exclusão de litisconsorte e, segundo a tese firmada no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tal como na decisão que declara a incompetência do juízo.
2. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, nova nomenclatura dada pela Lei distrital no 6.270/2019 ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF – criado pela Lei distrital no 5.899, de 3 de julho de 2017 –, é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, haja vista o Decreto distrital no 39.674/2019, o qual revogou o Decreto no 38.332/2017. Nada obstante, a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, que é solidária embora de execução subsidiária.
3. A responsabilidade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde decorre do art. 196 da Constituição Federal e, no Distrito Federal, do art. 204 da LODF, inclusive o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica no Tema 793 da repercussão geral. Na omissão do dever de controle e fiscalização, há responsabilidade solidária da Administração de execução subsidiária, significando que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como devedor-reserva, somente ser convocado a quitar a dívida se o devedor principal não o fizer.
4. Não cabendo a exclusão do Distrito Federal, não há falar em incompetência do juízo da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, uma vez que este é privativo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada, conforme a disciplina do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, na redação anterior à Lei no 13.850/2019 – vigente quando do ajuizamento da ação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno não conhecido porquanto prejudicado.